Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-28.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002863-28.2020.8.14.0012

APELANTE: ROGERIO VALENTE DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 147 DO CP E 24-D DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO QUE COMPROMETA A IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CUJA ANÁLISE ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADA QUE JUSTIFICA SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL.
Embora conste nos autos termo de declarações da ofendida, onde esta informa que o apelante faz tratamento psiquiátrico e que deseja ajuizar ação de curatela, não há nenhum documento expedido por médico informando que esta lhe retira a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e a capacidade de se

determinar de outro modo, motivo pelo qual não havia, durante a instrução processual, motivos para suspeitar da higidez das faculdades metais do apelante. Preliminar rejeitada.

2.

Quando da dosimetria das penas, dois vetores militaram em desfavor do recorrente no cálculo da reprimenda do crime de ameaça, quais, sejam, os antecedentes e as circunstâncias e, no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, foi reconhecido em seu desfavor os antecedentes, o que justifica sua imposição em patamar superior ao mínimo legal pois sua análise está adequadamente motivada.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROGÉRIO VALENTE DE MELO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes do art. 147 do CP e 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente suscitou a nulidade do processo, uma vez que não foi instaurado o exame de insanidade mental.

No mérito, afirma que houve desproporcionalidade na aplicação das penas.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/04/2020, o apelante chegou alcoolizado em sua residência e ameaçou matar sua mãe, a senhora Maria Santana Valente de Melo bem como descumpriu a medida protetiva de urgência consistente na proibição de se aproximar da ofendida.

PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL

Embora conste nos autos termo de declarações da ofendida, onde esta informa que o apelante faz tratamento psiquiátrico e que deseja ajuizar ação de curatela, não há nenhum documento expedido por médico informando que esta lhe retira a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e a capacidade de se

determinar de outro modo, motivo pelo qual não havia, durante a instrução processual, motivos para suspeitar da higidez das faculdades metais do apelante.

Por isso, rejeito a preliminar

Redução da pena

O apelante afirma que houve desproporcionalidade na aplicação das penas.

Quando da dosimetria das penas, dois vetores militaram em desfavor do recorrente no cálculo da reprimenda do crime de ameaça, quais, sejam, os antecedentes e as circunstâncias e, no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, foi reconhecido em seu desfavor os antecedentes, o que justifica sua imposição em patamar superior ao mínimo legal pois sua análise está adequadamente motivada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023